Tribunal: TCU
Processo: 022.045/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União - Irregularidade na documentação exigida para a prestação de contas do Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1213/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1782/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI c/c art. 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.045/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clayton Guimaraes Gaia (XXX.965.106-XX); Drogaria Guimaraes Gaia Ltda (21.790.266/0001-55); Maria de Fatima Guimaraes Gaia Paula (XXX.775.556-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.